Tribunal: STF
Processo: RE 1259377
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que julgou improcedente o pedido de cancelamento do ato administrativo que excluiu a autora do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES e, em consequência, negou a sua reinclusão no sistema a partir de janeiro de 2015.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação dos arts. 170, IX; e 179, da mesma Carta. A recorrente sustenta, em síntese, que 
    “não foi devidamente comunicada acerca da exclusão em apreço, para fins de apresentar a competente Manifestação de Inconformidade ou regularizar a sua situação fiscal, realizando a quitação do débito imputado.
    Destaca-se que a empresa possui endereço certo perante o CNPJ, bem como no seu Contrato Social, mas, não obstante, a sua comunicação ocorreu via edital. Ademais, é de se salientar que o débito já se encontra devidamente quitado. Toda a situação acima exposta não conduz [sic] com o tratamento tributário diferenciado e favorecido outorgado às microempresas e às empresas de pequeno porte pelos arts. 170, inciso IX e 179 da Constituição Federal” (pág. 2 do documento eletrônico 19).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Verifico, ainda, que o Tribunal de origem, apoiado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável, entendeu que:
    “No caso concreto, além de ter havido uma tentativa de intimação via postal (evento 1 - PROCADM6, pp. 21-22), a Secretaria da Receita Federal do Brasil encaminhou Ato Declaratório Executivo (ADE) para o domicílio eletrônico do Simples Nacional da pessoa jurídica autora (evento 1 - PROCADM6, pp. 27-29). 
    Cumpre ressaltar, por oportuno, que desde o ano 2006 a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibilizada o Ato Declaratório Executivo - ADE de exclusão unicamente no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Com efeito, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deverá acessar seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) na internet, a fim de tomar ciência do ADE de exclusão e da relação de seus débitos, podendo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, regularizar a totalidade dos seus débitos ou, ainda, apresentar impugnação contra a sua exclusão. 
    Nos termos dos artigos 16, §§ 1º-A a 1º-D, e 29, § 6º, II, ambos da Lei Complementar n. 123/2006, e do artigo 100 da Resolução CGSN n. 94/2011, todas as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, à exceção do microempreendedor individual, são obrigatória e automaticamente participantes do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN).
     O Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) consiste numa caixa eletrônica na internet que permite à pessoa jurídica consultar as comunicação eletrônicas disponibilizadas pelos órgãos de administração tributária da União (RFB), Estados, Distrito Federal e Municípios. Trata-se de um meio eletrônico oficial de comunicação entre os fiscos e as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. A ciência dada à pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será considerada pessoal para todos os efeitos legais” (págs. 3-4 do documento eletrônico 11) 
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pela Turma Recursal e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (em especial da Lei Complementar 123/2006), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.106.097/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.205.193/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.163.262/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.232.449/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.255.129/PR e RE 1.173.050/PR, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator